Tribunal: TJMT
Processo: 1012470-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012470-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. E OUTROS
AGRAVADO: GILIANE BENEDITA DE FREITAS OLIVEIRA ZANUTTO E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e pedido de tutela antecipada ajuizada por GILIANE BENEDITA DE FREITAS OLIVEIRA ZANUTTO E OUTROS deferiu, em parte, a tutela de urgência requerida pelos agravados, determinando a suspensão de cobranças judiciais e extrajudiciais referentes ao contrato em discussão, a abstenção das Agravantes de incluir os nomes dos Agravados nos cadastros de restrição ao crédito ou protesto, sob pena de multa, bem como, da aplicação das medidas necessárias para efetivação da tutela.
Os agravantes sustentam, em síntese que se trata de “Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de quantias pagas, pedido de Tutela de Urgência”, proposta pelos Agravados em face das Agravantes, objetivando, em síntese, a rescisão do “Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel” (“Contrato”), através do qual as Rés venderam para os Autores o Lote no 10, Quadra 19, do loteamento comercialmente identificado como “Verana Várzea Grande”, com a respectiva devolução dos valores pagos, com fundamento em suposto descumprimento contratual por parte das Agravantes, no que se refere à entrega do Empreendimento.”; que muito embora tenha o magistrado deferido o pedido de tutela antecipada, os agravados “não demonstraram a probabilidade do direito e o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que sequer produziram provas de suas alegações, de modo que não cabe a abstenção de inclusão dos nomes dos Agravados nos órgãos de restrição de crédito, ou, a suspensão da exigibilidade da cobrança dos pagamentos em aberto, pois estes tinham plena ciência dos termos contratados, bem como anuíram expressamente ao Contrato. 14. Verifica-se que os Agravados pretendem, em verdade, a obtenção imediata do provimento final, o que não pode ser admitido sem a oitiva da parte contrária, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso, uma vez que não está comprovado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil. 15. No presente caso, a concessão da Tutela de Urgência apenas impede o exercício do direito constitucional das Agravantes de buscar a defesa de seus interesses. Em que pese a pretensão dos Agravados de rescisão contratual por suposto atraso na entrega do imóvel, o mérito da questão deverá ser objeto de análise no curso da ação principal e em momento oportuno.”
Requerem, ao final, a suspensão da decisão e, no mérito, a sua revogação “diante do não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, haja vista que os Agravados não comprovaram a existência fatos concretos suficientemente capazes de justificar aplicação da referida medida excepcional.”
É o breve relato.
DECIDO.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, existem nos autos prova da relação contratual, bem como da possível demora na entrega do imóvel por parte dos agravados, o que demonstra, ao menos nessa fase processual, a probabilidade do direito da parte autora.
Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, acaso não concedida a tutela de urgência, a parte autora terá que continuar comprometendo sua renda com o pagamento das parcelas de um contrato que visa rescindir, face ao descumprimento contratual pela requerida, o que lhes gera insegurança e impõe enorme ônus.
Apesar de ser suficiente a presença do perigo de dano para preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, se a tutela provisória não fosse concedida por aquele juízo, haveria sério e concreto risco da requerida incluir o nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito.
Assim sendo, uma vez preenchidos os requisitos, como no caso ora sub judice, manutenção da concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.
Além disso, nos termos do art. 476 do Código Civil, nenhuma das partes contratantes pode exigir da outra parte o implemento da obrigação sem que antes tenha cumprido a sua.
Destarte, não se mostra razoável obrigar a parte autora a adimplir valores de contrato que se pretende rescindir, em decorrência do inadimplemento contratual provocado pela requerida.
Isto posto, indefiro o pedido liminar.
Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões recursais, no prazo de 15 dias.
Solicitem-se, ainda, informações a autoridade de 1o grau.
Cuiabá, 29 de junho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora